Tribunal: TJDFT
Processo: 0752750-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752750-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PALMEIRAS AGRAVADO: FRANCISCA DO ROSARIO DIAS DE OLIVEIRA, JOÃO PEREIRA DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Palmeiras contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0741292-80.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a expedição de novo mandado de reintegração (id 217656621 dos autos originários). Antônio Carlos Palmeiras interpôs o Agravo de Instrumento n. 0752508-70.2024.8.07.0000 com razões recursais idênticas e contra a mesma decisão interlocutória supramencionada em 9.12.2024, distribuído a esta Relatoria em 10.12.2024. A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da preclusão consumativa com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator